Tribunal: TJSP
Processo: 4003588-87.2013.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Retorno dos autos a este Juízo "ad quem" pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, para apreciação do mérito, após provimento de Recurso Especial interposto pelo recorrente. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico concernente à constituição de sociedade empresária e transferência de poderes de gestão c/c danos morais. Sentença que julgou procedente o

Ementa:

Apelação. Direito Empresarial. Retorno dos autos a este Juízo "ad quem" pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, para apreciação do mérito, após provimento de Recurso Especial interposto pelo recorrente. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico concernente à constituição de sociedade empresária e transferência de poderes de gestão c/c danos morais. Sentença que julgou procedente o feito, entendendo configurada a simulação do negócio jurídico. Preliminar de nulidade afastada. Agravo retido. Contradita das testemunhas do autor infundada. Qualidade de ex-empregado ou de litigante em face do réu em outro processo que são insuficientes a caracterizar impedimento ou suspeição das testemunhas. Ausência de demonstração de amizade íntima ou de interesse no litígio. Agravo retido desprovido. Vício na manifestação da vontade caracterizado. Provas documentais e testemunhais que demonstram ter o réu compelido o autor a constituir sociedade empresária em seu nome e, por meio de Procuração Pública, lhe transferir poderes amplos de gestão para atuar em nome da empresa. Depoimentos de ex-funcionários da pessoa jurídica, esclarecendo que era o requerido quem passava por administrador e proprietário, atuando o autor como mero office boy a serviço da sociedade. Reconhecimento, contudo, do instituto da coação relativa, e da aplicação das regras de anulabilidade do negócio jurídico ao caso. Inteligência dos artigos 151 e 152 do Código Civil. Sentença mantida para declarar a anulação da constituição da sociedade e da Procuração Pública outorgada em favor do réu, reconhecendo sua responsabilidade pessoal e exclusiva pelos atos praticados em nome da empresa. Provimento jurisdicional de natureza desconstitutiva. Danos morais configurados. Indenização, contudo, reduzida para R$ 50.0000,00. Montante que melhor atende aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, bem como às circunstâncias do caso concreto. Recurso parcialmente provido, nos termos acima assinalados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4003588-87.2013.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
RICARDO SIMOES, é apelado RAFAEL LOPES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
2
Comarca
: Bragança Paulista – 3a Vara Cível
Juíza
: Fernanda Yumi Furukawa Hata
Apelante
: Ricardo Simões
Apelado
: Rafael Lopes Pereira
VOTO No 30.834
Apelação.
Direito
Empresarial.
Retorno dos autos a este Juízo “ad
quem” pelo Colendo Superior Tribunal
de
Justiça,
para
apreciação
do
mérito, após provimento de Recurso
Especial interposto pelo recorrente.
Ação
declaratória
de nulidade de
negócio
jurídico
concernente
à
constituição de sociedade empresária
e transferência de poderes de gestão
c/c danos morais. Sentença que julgou
procedente
o
feito,
entendendo
configurada a simulação do negócio
jurídico.
Preliminar
de
nulidade
afastada. Agravo retido. Contradita
das testemunhas do autor infundada.
Qualidade
de
ex-empregado
ou
de
litigante em face do réu em outro
processo
que
são insuficientes a
caracterizar impedimento ou suspeição
das
testemunhas.
Ausência
de
demonstração de amizade íntima ou de
interesse no litígio. Agravo retido
desprovido. Vício na manifestação da
vontade
caracterizado.
Provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
3
documentais
e
testemunhais
que
demonstram ter o réu compelido o
autor
a
constituir
sociedade
empresária em seu nome e, por meio de
Procuração Pública, lhe transferir
poderes amplos de gestão para atuar
em nome da empresa. Depoimentos de ex-
funcionários
da
pessoa
jurídica,
esclarecendo que era o requerido quem
passava
por
administrador
e
proprietário, atuando o autor como
mero
office
boy
a
serviço
da
sociedade. Reconhecimento, contudo,
do instituto da coação relativa, e da
aplicação das regras de anulabilidade
do
negócio
jurídico
ao
caso.
Inteligência dos artigos 151 e 152 do
Código Civil. Sentença mantida para
declarar a anulação da constituição
da sociedade e da Procuração Pública
outorgada em favor do réu, reconhecendo sua responsabilidade pessoal e exclusiva pelos atos praticados em nome da empresa.
Provimento jurisdicional de natureza
desconstitutiva.
Danos
morais
configurados. Indenização, contudo,
reduzida para R$ 50.0000,00. Montante
que melhor atende aos parâmetros da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
bem como às circunstâncias do caso
concreto.
Recurso
parcialmente
provido,
nos
termos
acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
4
assinalados.
Vistos.
1.
Trata-se de apelação manejada por
RICARDO SIMÕES nos autos da ação de declaração de
nulidade de negócio jurídico c.c. indenização por danos
morais, movida por RAFAEL LOPES PEREIRA. Insurge-se
contra a respeitável sentença de fls. 221/231, da lavra
da douta magistrada FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA, MMa.
Juíza da Egrégia 3a Vara Cível da Comarca de Bragança
Paulista, que julgou parcialmente procedente a ação, com
o fim de declarar a nulidade da constituição da empresa
RAFAEL LOPES PEREIRA OTICA ME, e também da procuração
pública outorgada pelo autor em favor do réu, por
simulação, condenando o requerido ao pagamento de R$
100.000,00 a título de danos morais, anotando sua
responsabilidade
pessoal
e
exclusiva
pelos
atos
praticados pela empresa.
Apela
o
réu
a
fls.
280/295.
Preambularmente, reitera o agravo retido, interposto
oralmente na audiência de instrução. Defende estar
caracterizada
a
nulidade
processual,
diante
da
incapacidade absoluta do autor, ora apelado, para gerir
os atos da vida civil, a teor do art. 3o, II e III do
Código Civil, conforme laudos médicos de fls. 46/48, além
do recebimento de auxílio doença desde 21/06/2011,
conforme fl. 50, e de sua qualificação como aposentado.
Sustenta, assim, ser imprescindível a representação
processual por curador, bem como a intervenção do
Ministério Público no feito, cuidando-se de matéria de
ordem pública a ser conhecida em qualquer grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
5
jurisdição, inclusive de ofício.
No concernente ao mérito, refuta a
existência de provas a confortar a tese invocada pelo
autor. Sustenta ter laborado na empresa RUTE SIMÕES ÓTICA
ME., onde conheceu o autor e manteve com ele laços de
amizade por longos anos. Relata que o requerente era o
sócio ostensivo da empresa RAFAEL LOPES PEREIRA OTICA
ME, e retirou-se da indigitada sociedade no final de
2010, pactuando as partes que o passivo e ativo da pessoa
jurídica seriam assumidos pelo autor. Argumenta que era o
apelado quem exercia todos os atos de gestão, e que o
réu, ora apelante, auxiliava-o apenas nas atividades
relacionadas às compras. Invoca o contrato de franquia
celebrado para uso da marca “KATYTA” e os respectivos
cheques emitidos pelo autor em favor do requerido, além
dos documentos assinados pelo apelado correspondente ao
recebimento de “pro labore”, devidamente informados à
Receita Federal por ele próprio; o contrato de locação em
que o autor figura como locatário; e as procurações
públicas acostadas aos autos (fls. 119/132). Relata que o
autor obteve benefício previdenciário na condição de
empresário, o que demonstra ser falsa a sua narrativa.
Refuta ter sido o requerente subordinado do apelante, ou
dele recebido salário, arguindo que o apelado retirava
frutos de sua empresa, de acordo com sua conveniência,
não sendo crível a ocorrência de coação a justificar a
nulidade do negócio jurídico. Refere que o autor se
apropriou
do
dinheiro
correspondente
à
venda
da
sociedade, sem repasse de quaisquer valores ao apelante,
pretendendo,
agora,
responsabilizá-lo
pelas
dívidas
pendentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
6
Impugna
a
prova
testemunhal,
ao
fundamento de que o seu conteúdo revela parcialidade dos
depoimentos e fragilidade de sua força probatória, se
contraposta aos documentos públicos acostados aos autos e
que reforçam a defesa do apelante. Postula a anulação da
sentença e o acolhimento do agravo retido, ou,
subsidiariamente, a revisão do valor concernente aos
danos morais, alegando se tratar de mero aborrecimento
entre sócios, além de ser excessiva a importância
arbitrada a título de indenização.
O preparo foi recolhido a fl. 296.
Realizado o juízo de admissibilidade do apelo em primeiro
grau, conforme art. 518 e §§ do revogado Código de
Processo
Civil
de 1973 (fl. 297), sobrevieram as
contrarrazões a fls. 300/309.
Em 8/4/2015, o apelo foi julgado por
esta Colenda 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
que não conheceu do recurso, por votação unânime,
mediante ementa a seguir transcrita (fls. 320/324):
“Apelação. Direito de empresa. Ação com pedidos de
declaração de nulidade de ato jurídico e indenização por danos
morais. Apelo não conhecido, por não terem os embargos de
declaração opostos pelo apelante interrompido o prazo para a
interposição
de
recursos”
(voto
27.090,
DJe
17/04/2015).
Reconheceu-se, naquela oportunidade,
que a petição de fls. 271/273, apresentada pelo requerido
e intitulada Embargos de Declaração, cuidou-se, na
verdade, de mero pedido de reconsideração de r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
7
proferida anteriormente à sentença, e que indeferiu a
contradita de testemunhas ouvidas a pedido do autor.
Segundo o aresto, a petição não teria, portanto, o condão
de interromper o prazo para interposição do recurso de
apelação, que seria, nesta óptica, intempestiva. Opostos
Embargos de Declaração contra o indigitado acórdão (fls.
326/331), foram rejeitados também por unanimidade (fls.
335/338).
Ato contínuo, o apelante interpôs
Recurso Especial Cível (fls. 341/352), que foi admitido
pelo então Presidente da Seção de Direito Privado desta
Corte Bandeirante, eminente Desembargador ARTUR MARQUES
DA SILVA FILHO, com arrimo no art. 105, III, ”a” da
Constituição Federal. Autuado sob no 1.595.506/SP e
distribuído à ilustre Ministra MARIA ISABEL GALOTTI, foi
dado provimento ao Recurso Especial na data de 6/4/2020,
determinando a anulação do acórdão de fls. 320/324, e a
apreciação da apelação interposta pelo recorrente, por
este juízo (fls. 371/379).
A indigitada decisão transitou em
julgado em 25/5/2020 (fl. 379), vindo-me os autos à
conclusão em 8/7/2020.
Relatados.
2.
Preambularmente,
afasta-se
a
preliminar de nulidade da sentença.
Impende exalçar serem aplicáveis, no
caso concreto, as disposições do Capítulo I do Código
Civil (Da personalidade e da capacidade da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
8
natural), antes das alterações promovidas pela Lei
13.146, de 6/7/2015, denominado Estatuto da Pessoa com
Deficiência (EPD). Isso porque o apelo que ora se analisa
foi interposto antes da vigência da indigitada norma
legal, de modo a afastar sua incidência no caso “sub
judice”.
O revogado artigo 3o do Código Civil
estipulava serem absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil: “I
os menores de dezesseis
anos; II os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário
discernimento para a prática desses atos; III os que, mesmo por causa transitória,
não puderem exprimir sua vontade”.
Em que pese a insistência do apelante
a respeito da incapacidade absoluta do autor, nada há nos
autos a confortar sua tese. Primeiramente, registre-se
inexistir
ação
de interdição
contra
o
autor,
que
justifique o reconhecimento de sua absoluta incapacidade,
medida drástica que retira da pessoa natural a liberdade
para gerir os atos da vida civil e, portanto, somente
pode ser reconhecida judicialmente.
Não
bastasse,
os
laudos
médicos
amealhados a fls. 46/48 tampouco confirmam a invocada
incapacidade. Deles se dessume que o requerente é “portador
de sequelas provenientes de uma lesão vascular grave do SNC”,
principalmente motora, de deglutição e de fala, possuindo
limitações e sendo “dependente de familiares nas suas atividades diárias”.
Nada indica, todavia, que as sequelas
indicadas
nos
referidos
laudos
tornem
o
autor
incapacitado de gerir os atos da vida civil ou lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
9
prejudiquem o pleno discernimento, ao que não se chega
pela mera qualidade de aposentado, ou pela concessão do
benefício do auxílio-doença perante o INSS, em razão de
incapacidade laborativa (fl. 50).
Por fim, e principalmente, impende
exalçar que a preliminar de nulidade fora expressamente
afastada pelo despacho saneador de fls. 169/170, sem
insurgência do requerido, ora apelante, a respeito.
Preclusa, portanto, a pretensão de rediscutir a matéria,
sobretudo considerando a incidência, no caso concreto, do
revogado Código de Processo Civil de 1973.
Outrossim,
afastada
a
alegada
incapacidade absoluta do apelado, inexiste qualquer vício
na
sentença
hostilizada
ou
nos
atos
processuais
subsequentes, a justificar sua anulação.
3.
O
apelo
comporta
apenas
parcial
provimento, embora não no substancial.
Segundo consta da peça vestibular, o
autor foi admitido na empresa RUTE SIMÕES OTICA ME no
ano de 2007, quando possuía menos de 17 anos de idade, na
função de Auxiliar de Comércio, percebendo o salário
líquido de R$ 372,71, tendo conhecido o réu, Sr. Ricardo
Simões, na indigitada empresa, afirmando com ele manter
relação de subordinação. Arguiu que no mesmo ano passou a
exercer a função de Assistente Administrativo na sociedade, obtendo expressivo aumento em seus
rendimentos, para R$ 668,27, demonstrando existir relação
de confiança entre as partes. Informa ter se casado no
mesmo ano, sobrevindo o nascimento de seu filho em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
10
15/07/2008, logo após ter completado 18 anos de idade.
Em
2009,
contudo,
referiu
ter
recebido do réu uma proposta que aumentaria em três vezes
seu salário, e por medo de ficar desempregado, com apenas
19 anos de idade, casado e com mais um filho a caminho,
manifestou seu consentimento, arguindo que o requerido se
passava por herói aos olhos do requerente. Temendo perder
seu emprego, foi convencido pelo requerido a emprestar
seu nome para que lhe fosse transferida a razão social da
pessoa jurídica, aproveitando-se o réu da pouca idade e
da simplicidade do autor.
Descreveu,
outrossim,
ter
sido
admitido como Diretor Administrativo em 16/09/2009,
recebendo um salário de aproximadamente R$ 2.282,60, e em
26/04/2010 fora coagido pelo réu a subscrever Procuração
pública em seu favor, conferindo-lhe amplos poderes para
atuar na sociedade. Argumentou ter sido induzido a erro
pelo requerido, sob o temor de ficar desempregado com
família a sustentar, relatando nunca ter tido qualquer
poder dentro da empresa, cujo verdadeiro dono era o Sr.
Ricardo. Sob constante pressão, arguiu ter sofrido
acidente vascular cerebral hemorrágico com apenas 20 anos
de idade, permanecendo internado por longo período e
sofrendo sequelas que lhe impuseram diversas limitações.
Narrou, contudo, que no período em que permaneceu
afastado por razões médicas, o Sr. Ricardo passou a
emitir cheques de vultosos valores e contrair dívidas em
seu nome, que ultrapassavam, à época do ajuizamento da
ação, R$ 400.000,00.
Sustentou, desse modo, ter sofrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
11
completa
desestruturação
em
sua
vida
pessoal,
profissional e financeira, tendo seu nome negativado
perante os órgãos de proteção ao crédito. Reforça a
relação
de
subordinação
hierárquica
e
dependência
econômica que possuía perante o requerido, que lhe coagiu
a
emprestar
seu
nome
como
“laranja”,
constando
formalmente no contrato social, mas sem quaisquer poderes
de gerência, transferidos para o requerido que, de forma
exclusiva, atuava como verdadeiro sócio proprietário.
Postulou, nesses termos, a anulação do negócio jurídico
por coação absoluta, além de danos morais pelos prejuízos
causados em sua esfera extrapatrimonial.
A r. sentença da pena brilhante da
ilustre Togada “a quo”, acolheu os pedidos iniciais, aos
seguintes fundamentos:
“Os pedidos são parcialmente procedentes.
A fls. 169 foram fixados os pontos controvertidos: a
condição do autor como proprietário ou mero empregado da empresa aberta em seu
nome e a efetiva condição do réu como verdadeiro dono do empreendimento e, por
conseguinte, responsável pelas dívidas da empresa.
Destaco que embora o autor tenha pedido a
condenação do réu na obrigação de fazer consistente em retirar o nome do autor da
empresa, contados a partir da citação, e de se abster de cobrar do autor qualquer
pagamento de obrigações, reconheço que o que o autor pretende é a declaração de
nulidade da constituição da empresa por simulação, bem como da procuração
outorgada e os contratos e os negócios posteriores dela decorrentes.
Afinal, são os fatos que vinculam o juiz e não a
qualificação jurídica, bastando que o pedido tenha relação com os fatos narrados,
com base na teoria da substanciação, sendo que a qualificação jurídica será dada
por esta Juíza Substituta ao caso concreto.
Além do mais, tratando-se de discussão de negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
12
jurídico nulo, este não é suscetível de confirmação e nem se convalesce com o tempo,
sendo que as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do
negócio jurídico (arts. 169, “caput”, e 168, parágrafo único, ambos do CC).
Passo a analisar as provas.
Em audiência foram ouvidas as seguintes testemunhas:
Lucas Godoy Gutierrez narrou que: Conheci o autor
quando entrei na loja. Eu trabalhei na Katyta, mas agora não trabalho mais não. Fui
contratado em 2010 pelo Ricardo. Rafael já trabalhava na loja nesta época. Ele foi me
apresentado como funcionário do local. Conheço Rogerio Gomes Silari e ele era
representante de armações lá na época em que eu ficava lá. Maria Irene dos Santos é
ex-mulher do Ricardo. Não sei de detalhes da loja aberta como Rafael Lopes ME.
Sabia que tinha loja aberta em nome do Rafael. Não sei de detalhe da parte financeira
entre o Rafael e o Ricardo. Não sei se o Rafael vendeu esta loja.
Também ouvida em juízo, Marcelo Donizete Silva
Camilo afirmou que: Fui contratado na loja em 2006 e fiquei trabalhando até 2010 e
depois eu saí e voltei em 2012. Rafael era boy quando eu entrei. Ele não comprou
empresa do Ricardo. Conheço Rogerio Gomes Selari é fornecedor. Maria Irene é ex-
esposa do Ricardo. Não sei se foram eles que compraram a loja. Não sei da compra de
ótica e não sei se ele era dono. Não sei do ajuste entre eles para a compra da loja. Não
sei da forma de divisão do resultado da loja. Retornei em 2012 e o Rafael não estava
mais na loja.
Ouvida como testemunha Tamires de Cássia Crispim,
informou que: Trabalhei nas lojas Katyta. Entrei em julho de 2010 e trabalhei até o
dia 21 de julho. Ele já trabalhava no local e ele era office boy, pagando contas e
serviço de banco. Nunca ouvi falar que ele era sócio ou patrão. O dono da loja era o
Ricardo. Os fornecedores tratavam com o Ricardo. Não sei da constituição da loja
Rafael Lopes ME. Não sei quanto o Rafael recebia por mês e acredito que recebia o
mesmo salário que nós funcionários. Acho que a casa era do pai da esposa dele. Não
sei se ele construiu casa. Não sei do carro dele. Ele não recebia participação nos
lucros da loja por ser office boy, ele não era sócio. Eu não estava presente quando ele
recebia. Não sei o que foi feito da ótica depois do problema de saúde. Eu não sei qual.
Não sei a quem pertence. Não sei se ele vendeu. O Rafael não tinha ótica dele, ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
13
trabalhava.
Assim, da oitiva das testemunhas é possível concluir
que o autor não era o proprietário da empresa aberta em seu nome, sendo que era o
réu o verdadeiro dono do empreendimento, tanto que era ele que tratava com os
fornecedores e o autor era mero funcionário da loja. Aliás, tal conclusão pode ser
reconhecida pelos documentos juntados pelas partes.
O recibo de pagamento de salário a fls. 15 confirma
que o requerente era auxiliar do comércio em fevereiro, março, abril e junho de
2007, auferindo a quantia de R$ 372, 71, R$ 363,19, R$ 372,71, R$ 372,71,
respectivamente. Em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2007
e janeiro, fevereiro, maio de 2008, o autor passou a ser assistente administrativo,
auferindo a quantia de R$ 668,23, R$ 975, 33, R$ 668,23, R$ 365,75, R$ 350,89, R$
706, 16, R$ 706, 16, R$ 706, 16 (fls. 15/21). Em maio de 2012, o autor ficou afastado
pelo INSS por 5 dias e consta a admissão na empresa em 16.09.2009.
O comprovante de inscrição e de situação cadastral a
fls. 26 confirma que a empresa Rafael Lopes Pereira Otica ME, constituída como
empresário individual, foi aberta em 16.09.09.
A fls. 28 está a procuração que o autor fez ao requerido
datada de 26.04.2010 em que o autor passa amplos, gerais e ilimitados poderes para
gerir e administrar todos os negócios e interesses em relação à empresa Rafael
Lopes Pereira Otica ME, em especial, abrindo, movimentando e encerrando contas
correntes, requisitar talões de cheques, emitir, endossar e assinar cheques, ordens de
pagamento e guias de retiradas, endossar, descontar, aceitar, assinar e protestar
duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e quaisquer outros títulos de
crédito. O mandato só foi revogado no dia 21.08.2013 (fls. 31/32).
O autor ainda juntou o seu imposto de renda do ano-
calendário 2011 que confirma ter recebido rendimentos da Rafael Lopes Pereira
Otica ME no importe de R$ 14.510,00 (fls. 34/38), sem qualquer comprovação de
aumento de renda considerável.
O sumário de alta datado de 24.02.2011 confirma que o
requerente teve aneurisma dissecante da ACP E. (fls. 39) e que está realizando
fisioterapia, fonoaudiologia e neurocirurgia (fls. 40/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
14
As partes firmaram o contrato de franquia a fls.
108/109 para o uso da marca Katyta, sendo que o requerente iria pagar a quantia
mensal de R$ 1.000,00, com primeiro pagamento para o dia 20.10.2009, pagamento
efetuado com os cheques a fls. 110/115.
Também se encontra nos autos o contrato particular de
venda e compra de estabelecimento venda feita pelo autor para o Sr. Rogerio Gomes
Selari (fls. 116/118), datado de 23.03.2012, pela quantia de R$ 125.000,00.
A análise deste documento confirma a assertiva, uma
vez que o contrato apresenta indícios de fraude. Afinal, conforme afirmado pelas
testemunhas a parte compradora (Sr. Rogerio) é o fornecedor de mercadorias do
requerido, bem como não há como crer que o autor tenha obtido R$ 125.000,00 em
moeda corrente e no ato do negócio, sendo que não foi comprovado pelo réu
qualquer aumento patrimonial pelo requerente que está morando com os seus pais.
Além disto, como o autor poderia vender a empresa por R$ 125.000,00 e ainda se
responsabilizar por todas as dívidas fiscais, trabalhistas, previdenciárias e débitos
perante terceiros, se estas estão no patamar de R$ 400.000,00.
No mesmo sentido o termo de compra e venda e
responsabilidade de estabelecimento comercial firmado entre o autor e a Sra. Maria
Irene dos Santos em 07.03.2012, tendo como objeto a totalidade do capital social da
“Rafael Lopes Pereira Otica ME” empresa matriz, pelo valor de R$ 28.000,00 (fls.
150/152). Sobre este contrato a parte adquirente é ex-esposa do réu e não existe
qualquer comprovação de que o valor realmente foi passado para o autor.
Saliento que não há como acreditar que o réu,
comerciante estabelecido há mais de 27 anos em Bragança, tenha decidido iniciar
uma empresa com o autor, que na época dos fatos tinha 19 anos e auferia a quantia
de aproximadamente R$ 670,00, sem que ele fizesse qualquer investimento na
empresa ou tivesse qualquer diferencial no comércio a justificar negócio tão
vantajoso ao autor.
As testemunhas descreveram que quem administrava o
negócio e utilizava todos os poderes era o réu, tanto que o autor nem era conhecido
como dono das lojas, bem como ele não tinha qualquer experiência no negócio, uma
vez que começou a trabalhar em 2007 para o requerido. Destaco que o autor seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
15
prejudicado caso não aceitasse fazer parte do que foi estipulado pelo réu, pois
trabalhava juntamente com a sua ex-esposa para o requerido, tinha acabado de se
casar e tinha dois filhos para manter.
Saliento que em nenhum momento ficou comprovada a
grande amizade entre o réu e o requerente e a idealização da empresa só pode ter
partido do requerido, comerciante estabelecido há mais tempo que o autor tem de
idade em Bragança Paulista.
Também afasto a afirmativa do réu de que os resultados
líquidos seriam divididos em partes iguais, pois se o investimento foi feito apenas por
ele, como poderia um comerciante dividir em partes iguais os resultados e ainda
deixar o ativo da empresa com o autor.
O réu também não comprovou a sua alegação de que o
autor exercia todos os atos de gestão, sendo que a prova oral confirmou que estes
atos eram praticados pelo réu. Além disto, o documento a fls. 71/72 informa a
devolução de cheques do autor por divergência na assinatura, de forma que não foi o
autor quem assinou as cártulas.
Assim, a única conclusão que pode ser retirada das
provas realizadas é a de que o réu fez com que o autor constituísse a empresa,
firmasse o contrato de franquia da marca com o autor, firmasse o contrato de
locação de imóvel e outorgasse a procuração pública para ele por meio de vários
atos simulados, com a finalidade de aparentar que o requerente era o dono das lojas,
quando, na verdade, o proprietário era o requerido, nos termos do art. 167, par. 1o,
I, do CC.
Para
reconhecer
esta
simulação
considero
a
ingenuidade do autor e sua situação pessoal por ter menos de 20 anos na época dos
fatos, era empregado do requerido, tinha dois filhos pequenos e estava casado há
pouco tempo.
Assim, é o caso de reconhecer a nulidade dos atos
praticados, uma vez que se apresentou uma versão enganosa aos terceiros que
acreditavam que o dono da empresa era o autor, mas tal era apenas a aparência,
pois o verdadeiro proprietário era o réu que agia por meio da procuração
outorgada. Assim, a constituição da empresa e de todos os atos subsequentes não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
16
reais, ocorrendo simulação absoluta. (...).
Com isto, declaro a constituição da empresa e a
procuração pública como nulas por simulação absoluta, devendo as partes voltar ao
estado que se encontravam antes do negócio realizado, sendo que a responsabilidade
pelos atos praticados pela empresa é pessoal e exclusivamente do requerido (art.
167, par. 2o, do CC), em razão da necessidade se proteger os terceiros de boa-fé, o
que não inclui o Sr. Rogério e nem a Sra. Maria Irene, os quais estavam cientes dos
fatos diante da proximidade que possuem com o réu.
Reconheço que os fatos praticados pelo réu causaram
dano à saúde e imagem do requerente que vão além do mero dissabor e que podem
ser comprovados pelos documentos médicos a fls. 46/48 e também pela negativação
do nome do autor nos cadastros restritivos do comércio a fls. 55/60.
A respeito da quantificação da indenização, além do
critério estabelecido pelo artigo 944 do Código Civil, cabe ao magistrado na fixação
do valor a cautela de impedir o enriquecimento sem causa da parte requerente.
Neste sentido: “Na fixação da indenização a esse título,
recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao
grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico da
ré, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,
com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada caso” (Resp. n.o 228.244/SP, Relator Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 17/12/1999).
No caso concreto, arbitro a quantia em R$ 100.000,00.
Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os
pedidos do autor com o fim de declarar a nulidade da constituição da empresa
Rafael Lopes Pereira Otica ME e também da procuração pública outorgada pelo
autor ao réu (cópia a fls. 28/30), sendo que a responsabilidade pelos atos praticados
pela empresa será pessoal e exclusivamente do requerido, e condenar o requerido a
pagar ao autor a quantia de R$ 100.000,00 a título de indenização pelos danos
morais ao autor.
Os valores deverão ser devidamente atualizados de
acordo com a tabela prática do TJ/SP e terão incidência de juros de mora, contados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
17
da citação.
Assim, julgo resolvido o mérito deste processo com
fundamento no artigo 269, I, do CPC.
Condeno o réu no pagamento das custas e das despesas
processuais, bem como nos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da
condenação fixada acima”.
4.
Impende, preambularmente, rejeitar a
contradita deduzida pelo requerido em audiência, por meio
de agravo retido, contra as testemunhas TAMIRES e
MARCELO, ao fundamento de que a primeira “declarou que chegou a
morar ou pernoitar, na residência do autor, o que sem sombra de dúvida
compromete e a isenção de seu testemunho diante da manifesta proximidade com o
autor”, enquanto a segunda “declarou que chegou mover ação trabalhista
contra o requerido, o que da mesma forma compromete a sua isenção, mais ainda
que deu dados que indica ter amizade intima com o autor” (fl. 194).
Os argumentos invocados pelo réu não
demonstram haver relação de amizade íntima com o autor, e
a testemunha TAMIRES esclareceu ter pernoitado algumas
vezes na residência da mãe do requerente, na época já
casado e domiciliado em outro local. Não há, de mesmo
modo, indícios de que tenham as indigitadas testemunhas
qualquer interesse concreto no litígio, não bastando o
fato de que sejam ex-funcionários da empresa.
Confira-se,
a
esse
respeito,
entendimento desta Egrégia Corte Bandeirante:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

TRANSPORTE
ÔNIBUS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DOS AUTORES - Preliminar Contradita de testemunha Alegação de invalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
18
do depoimento prestado pela funcionária da ré
Descabimento
O fato de a
testemunha ser funcionária da pessoa jurídica que a arrolou, por si só, não
configura hipótese de impedimento ou suspeição
Hipótese, ademais, que não
consta no termo de audiência nenhuma contradita da parte autora arguindo a
incapacidade, o impedimento ou a suspeição das testemunhas, conforme prevê o
artigo 457, § 1o, do CPC. Preliminar afastada. Transportes de passageiro
Ônibus Ação de indenização por danos morais Falha na prestação do serviço
Inocorrência - Mesmo em se tratando de culpa objetiva, há que se demonstrar o nexo
causal para que surja o dever de indenizar, do qual não se cogita quando não restar
demonstrada a existência de dano - Autores que não lograram comprovar os fatos
articulados na inicial. Sentença mantida nos termos do Art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP. Recurso não provido” (grifei) (Apelação Cível
1020352-03.2016.8.26.0001, 11a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. MARINO NETO, J. 31/03/2020.
“Agravo Retido - Suspeição de testemunhas -
Inexistência de prova de inimizade capital, amizade íntima das testemunhas com o
autor ou interesse no litígio - Indeferimento de contradita de testemunhas mantido
- Recurso improvido Ação possessória julgada procedente - Cerceamento de defesa -
Preliminar afastada - Defesa do réu com fundamento na impugnação ao contrato de
compra e venda apresentado pelo autor, na alegação de que o imóvel reintegrando
pertence ao réu e foi arrendado àquele - Contrato assinado por impressão digital dos
vendedores e a rogo pelo réu que veio a falecer - Ausência de escritura definitiva e
respectivo registro - Irrelevância - Desnecessidade de apuração de eventuais vícios
do negócio - Matéria que foge aos limites das ações possessórias e que se mostra
irrelevante à apreciação do direito de posse - Inexistência de comprovação do
afirmado contrato de comodato e/ou arrendamento de parte do sítio ao autor - Posse
transferida ao autor quando da aquisição do imóvel por compromisso de compra e
venda - Posse fática exercida há mais de 40 anos - Instalação de cerca pelo réu que é
proprietário do imóvel vizinho - Invasão sem justo título - Esbulho possessório
caracterizado - Inaplicabilidade da Súmula 487 do STF - Sentença mantida -
Recurso
improvido”
(grifei)
(Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
19
0000667-57.2013.8.26.0607, 16a Câmara de Direito Privado,
Des. MIGUEL PETRONI NETO, J. 24/04/2018).
Outrossim, afastada a contradita das
testemunhas TAMIRES e MARCELO, nega-se provimento ao
agravo retido interposto pelo apelante.
5.
Com relação ao mérito propriamente
dito, irreprochável a conclusão a que se chegou a douta
Magistrada,
a
respeito
da
invalidade
dos
negócios
jurídicos concernentes à constituição da empresa RAFAEL
LOPES PEREIRA OTICA ME. e à procuração pública outorgada
pelo autor em favor do requerido.
Os documentos amealhados aos autos,
aliados aos depoimentos colhidos em audiência, demonstram
a perpetração de diversas fraudes pelo requerido, que se
utilizou da Procuração Pública outorgada em 26/4/2010
pelo requerente, conferindo-lhe amplos e gerais poderes
para gerir e administrar todos os negócios concernentes à
empresa individual, inclusive para movimentar contas
bancárias e emitir títulos de crédito (fls. 28/30), para
agir em benefício próprio.
Note-se, a respeito, que os cheques
pós-datados
acostados
pelo
requerido,
supostamente
entregues pelo autor em seu favor, correspondentes ao uso
da marca “KATYTA” de titularidade do apelante, foram
devolvidos em razão de divergência de assinatura, tendo o
próprio requerente afirmado desconhecer tanto o contrato
de
franquia,
quanto
as
indigitadas
cártulas,
convenientemente juntadas com rasgos na parte inferior
direita, onde constam assinatura e data (fls. 110/115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
20
Ademais,
e
principalmente,
as
testemunhas ouvidas em juízo esclareceram que o autor
atuava na empresa como simples office boy, sem nunca ter
sido visto, perante terceiros, como sócio ou dono da
pessoa jurídica, função que, ao contrário, era exteriorizada pelo requerido, quem efetivamente
administrava os negócios empresariais, seja perante
fornecedores, seja perante seus próprios funcionários.
Com
efeito,
não
logrou
êxito
o
apelante em comprovar sua tese defensiva a respeito da
constituição da sociedade, em conjunto com o autor, na
qualidade de sócio oculto, e de que seria responsável por
investir o capital necessário para a abertura da empresa.
Não há, nos autos, qualquer elemento de convicção que
indique ter atuado o autor como sócio ostensivo na
sociedade, tampouco há verossimilhança na assertiva de
que os lucros seriam partilhados igualmente entre as
partes, sobretudo considerando ter afirmado que teria
aportado,
integralmente,
o
investimento
para
a
constituição da empresa.
As provas debuxadas aos autos foram
minuciosamente analisadas pela r. sentença hostilizada,
que bem destacou ter o requerente comprovado sua condição
de subordinado por meios dos holerites, sendo oportuno
anotar que a sociedade RUTE SIMÕES ÓTICA ME pertencia à
genitora
do
requerido.
Demonstrou,
ademais,
que
permaneceu afastado por razões médicas após sofrer grave
acidente vascular cerebral, e que neste período houve a
assunção de diversas dívidas pelo réu, em nome da
sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
21
Escorreita,
por
conseguinte,
a
declaração de invalidade dos negócios jurídicos apontados
na peça vestibular.
Pequena ressalva se faz necessária,
contudo, a respeito do instituto jurídico incidente ao
caso concreto, concernente à modalidade de defeito do
negócio.
É cediço que o artigo 167 do Código
Civil preconiza ser nulo o negócio jurídico simulado,
determinando ainda que haverá simulação nos negócios
jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir
direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente
se conferem ou transmitem; II - contiverem declaração,
confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os
instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-
datados.
O ilustrado Professor NESTOR DUARTE,
Catedrático
de
Direito
Civil
das
Arcadas
de
São
Francisco, ensina: "É simulado o negócio em que, na definição de Manuel
A. Domingos de Andrade, ocorre 'a divergência intencional entre a vontade e a
declaração, procedente do acordo entre o declarante e o declaratário e determinada
pelo intuito de enganar terceiros'. Para se caracterizar a simulação são necessários
a intencionalidade da divergência entre a vontade e a declaração, o acordo entre as
partes e o objetivo de enganar. Se houver intuito de iludir, mas não de prejudicar, diz-
se então simulação inocente. Indaga-se a respeito da possibilidade de simulação em
negócios unilaterais, o que, entretanto, é viável em hipóteses restritas, como na
revogação de mandato, para dar satisfação a terceiro, desafeto do mandatário,
supostamente destituído. A simulação guarda certa proximidade com os negócios
fiduciários e com os realizados em fraude à lei, sem que se confundam. Nos negócios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
22
fiduciários haverá uma recondução à situação efetivamente desejada, e, na fraude à
lei, ocorre o objetivo de frustrar-lhes as proibições, o que acarreta a nulidade
absoluta" (Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro
Cezar Peluso, NESTOR DUARTE, Ed. Mamede, 6a. edição,
2012, p.131).
Com a máxima vênia ao entendimento da
douta Magistrada “a quo”, todavia, entendo não se aplicar
ao caso concreto o instituto da simulação absoluta.
Isso porque não houve, tecnicamente,
a
celebração
de
negócio
jurídico
intencionalmente
simulado, ou a aparência de negócio que, na verdade, as
partes não pretenderam celebrar. Os atos perpetrados pelo
requerido foram praticados mediante regular transferência
de poderes de gestão na sociedade, mediante outorga de
Procuração Pública que, com efeito, correspondeu à
realidade do vínculo jurídico formalizado entre os
litigantes.
Em outros termos, não se vislumbra a
ocultação de um negócio ou a aparência de realização de
ato jurídico para iludir terceiros de maneira geral,
tampouco se constata a presença do elemento volitivo de
ambos os contratantes para a celebração de negócio
simulado, mas a prática de um negócio jurídico verdadeiro
e adequado à realidade, embora viciado no que diz
respeito à manifestação de vontade da parte autora.
Malgrado demonstrado que o apelante
atuou como verdadeiro gestor da sociedade perante terceiros, seus poderes de administração estavam
legitimados por instrumento público outorgado em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
23
favor pelo autor apelado, quem constava formalmente como
sócio administrador da empresa perante os documentos
constitutivos, descaracterizando, portanto, o conluio
simulatório ou a ocultação de negócio dissimulado que as
partes verdadeiramente pretendiam celebrar.
Evidenciada, portanto, a tipificação
do instituto previsto nos artigos 151 e 152 do Código
Civil, correspondente à coação relativa ou moral (sem
emprego de violência física pelo coator) por parte do
requerido,
ao
aproveitar-se
da
vulnerabilidade
do
requerente em razão da idade e da função que exercia na
empresa como subordinado, para impor a ele a constituição
da empresa em seu nome e a transferência de poderes
amplos para o réu, que então passou a atuar ativamente
como dono da pessoa jurídica perante terceiros.
Como
leciona
o
professor
FABIANO
MENKE, “a coação é a ameaça grave o suficiente para constranger alguém à
prática de um ato jurídico que não quer celebrar, tornando defeituosa a sua
manifestação de vontade. (...). Na coação relativa ou moral (vis compulsiva) não há
ausência de vontade, mas sim perda da espontaneidade do querer a partir da
influência ameaçadora do coator. Há uma margem de escolha da vítima, que
pondera entre a prática do ato e as consequências danosas de não ceder à pressão
do coator. É dessa hipótese que cuida o art. 151. Não é qualquer pressão exercida
sobre o negociante que importará em coação. O dispositivo vale-se da expressão
“fundado temor de dano iminente e considerável”, indicando que a ameaça deve ser
séria a ponto de incutir na vítima o medo real de dano, que esteja prestes a
acontecer. O Tribunal de Justiça do Paraná considerou celebrada mediante coação
moral fiança concedida por empregado à empresa empregadora, que teria o seu
vínculo empregatício ameaçado, no caso de não concessão da garantia, estando este,
na expressão do acórdão, sob a “Espada de Dâmocles”. (...). Na perquirição de se
está ou não diante de caso que envolve coação, deverá o juiz fazer cuidadoso exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
24
das circunstâncias do caso concreto, analisando a personalidade e o temperamento
do paciente, a fim que seja verificada a plausibilidade da ocorrência do vício de
consentimento. Não apenas o sexo, a idade, a condição, a saúde e o temperamento do
paciente serão determinantes, mas também a personalidade do coator” (in
Comentários
ao
Código
Civil

Direito
Privado
Contemporâneo, Coord. GIOVANNI ETTORE NANNI. 1 ed. São
Paulo: Saraiva: 2018. pp. 238/239).
Impositivo,
outrossim,
o
reconhecimento da coação relativa e a aplicação do regime
das anulabilidades ao caso “sub judice”, não se olvidando
que “o ato ou negócio jurídico anulável produzirá regulares efeitos até que lhe
sobrevenha decisão judicial, no sentido de impedir que continuem se produzindo. A
anulabilidade, pois, é reconhecida por meio de ação anulatória, ajuizada pelo
interessado exclusivamente, suja natureza é, induvidosamente, constitutiva negativa
(desconstitutiva), produzindo efeitos ex tunc (retroativos), uma vez que, em
conformidade com o art. 182 do Texto Codificado, também na anulação do negócio
jurídico as partes deverão ser reconduzidas ao estado que antes dele se achavam”
(in Curso de Direito Civil: parte geral e LINDB /
CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD, 15a ed.
rev., ampl. e atual. Salvador: Ed, JusPodivm, 2017, pp.
635).
As
consequências
jurídicas
do
reconhecimento da coação relativa, portanto, são as
mesmas daquelas declaradas pela r. sentença, quais sejam,
a anulação dos negócios celebrados mediante coação (a
constituição da empresa RAFAEL LOPES PEREIRA OTICA ME e a
procuração pública outorgada pelo autor ao réu), e a
assunção da responsabilidade do réu apelante pelos atos
praticados pela empresa, de forma exclusiva e pessoal.
6.
Caracterizado,
outrossim,
o
dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
25
moral decorrente da imposição ao autor, em situação de
vulnerabilidade,
da
assinatura
de
instrumentos
constitutivos de sociedade empresária e de transferência
de poderes de administração da sociedade em favor do réu
apelante, com a assunção de dívidas em desfavor do
coagido, como bem reconheceu a r. sentença hostilizada.
A
conduta
levada
a
efeito
pelo
apelante não caracteriza mero dissabor entre sócios, como
deduzido,
mas
sim
vulneração
aos
direitos
de
personalidade do requerente, atingindo profundamente sua
honra e nome, mercê do que, será mantida a condenação por
danos morais.
Pequeno reparo se faz necessário,
contudo, quanto à indenização arbitrada pela digna
Magistrada sentenciante. Isso porque, considerando as
particularidades do caso concreto e, sobretudo, as
condições econômicas das partes envolvidas, o montante de
R$ 100.000,00 revela-se desproporcional e apto a ensejar
enriquecimento sem causa do apelado.
Sobreleva frisar que a indenização
por danos morais deve, a um só tempo, ser razoável e
proporcional, de modo a compensar a vítima pelos danos
experimentados, dissuadir o causador do ilícito de
reincidir e evitar a configuração de enriquecimento sem
causa.
Dessarte, à luz das circunstâncias do
caso concreto e dos preceitos da proporcionalidade,
razoabilidade e prudência, impõe-se a redução do quantum
indenizatório para R$ 50.000,00, montante apto a punir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003588-87.2013.8.26.0099 -Voto no 30.834
26
ofensor e ressarcir o ofendido.
Bem por isso, ressalvada a adoção de
fundamento diverso do exarado pela digna Magistrada “a
quo”, e declarando a anulação dos negócios jurídicos
apontados na inicial por coação relativa, será dado
parcial provimento ao recurso, apenas para o fim de
reduzir a indenização arbitrada a título de danos morais,
para R$ 50.000,00, mantida a forma de atualização fixada
pela r. sentença (de acordo com a Tabela Prática do TJ/SP
e com incidência de juros de mora, contados da citação).
7.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
parcial provimento ao recurso.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR